Tribunal: TJDFT
Processo: 0748614-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748614-86.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: CARINE VIEIRA DA SILVA, CARINE VIEIRA DA SILVA 02010973119 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0743350-85.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de CARINE VIEIRA DA SILVA e CARINE VIEIRA DA SILVA 02010973119. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213769595 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a abusividade da eleição do foro enos termos do art. 63, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, e declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Paraúna/GO. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que não houve escolha aleatória do foro, pois a sua sede fica em Brasília/DF. Aduz que a executada tem domicílio em Paraúna/GO. Destaca que na nota fiscal, as partes elegeram o foro de Brasília/DF para dirimir qualquer controvérsia. Assevera que a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício pelo juízo, haja vista que é matéria que deve ser abordada na contestação pelo réu, conforme já decidido na Súmula 33 do STJ. Ressalta que o endereço da executada é incerto, haja vista que até mesmo o protesto realizado pelo cartório aconteceu em forma de edital, por não encontrar o endereço da parte devedora. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, para que a execução originária seja processada na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas também não consta a emissão de guia. Registre-se, ainda, que não fora pleiteada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça neste grau de jurisdição e que, na origem, a parte autora/agravante providenciou o recolhimento das custas iniciais (IDs 213623458 e 213623459 dos autos de origem). Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024 às 10:00:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora